Tribunal: TJDFT
Processo: 0707862-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707862-57.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA APELADO: CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Tecnolta Equipamentos Eletrônicos Ltda (Autora) em face da r. sentença (ID 24601623) que, nos autos da Ação de Conhecimento proposta em desfavor do Distrito Federal (Réu), julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida. Em razão da sucumbência, a Autora foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (originariamente de R$ 49.182,14 – quarenta e nove mil, cento e oitenta e dois reais e quatorze centavos). O relatório da r. sentença recorrida bem delineou a controvérsia tratada nos autos, in verbis: “Trata-se de Ação de Conhecimento proposta por TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA em face do DISTRITO FEDERAL (CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL), pleiteando seja declarada a nulidade das glosas administrativas nos autos do Contrato no 17/2018-PGCLDF, firmado entre a empresa autora e a CLDF, com a consequente devolução dos valores retidos indevidamente e 2) declaração de nulidade do ato do Secretário-geral/Presidência do Gabinete da Mesa diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que imputou multa no valor de R$ R$ 1.540,16 (mil quinhentos e quarenta reais e dezesseis centavos), também oriunda do contrato no 17/2018-PGCLDF. Relata ter participado e se sagrado vencedora de pregão eletrônico, tendo celebrado Contrato no 17/2108-PG-CLDF, para a prestação de serviços de impressão outsourcing na CLDF. Em razão da pandemia da COVID-19, conta terem sido suspensos os serviços presenciais pela própria CLDF e que, diante disso, a empresa suspendeu os contratos de trabalho dos seus colaboradores alocados naquele órgão, com fulcro na Medida Provisória no 936, de 2020, entendendo a Administração que não poderia ter exigido o pagamento integral da contraprestação definida no Contrato no 17/2018-PG-CLDF com a suspensão dos contratos de trabalho. Todavia, entende pela abusividade da posição administrativa, pois não esteve desobrigada a prestar os serviços firmados no contrato, mantendo sua estrutura intermitente de atendimento, destacando-se que a suspensão da atividade presencial decorreu de escolha da própria CLDF e não da contratada. Aponta que no dia 17 de março de 2020 a Divisão de Serviços Gerais encaminhou o Ofício no 011/2020 (doc. 02), em conjunto com o Parecer-PG no 91/2020-PG, onde a CLDF reconheceu a situação excepcional da pandemia da Covid-19 e, com isso, dispensou os colaboradores da autora apenas dos serviços presenciais, asseverando que, em caso de necessidade, deveriam ser enviados para a execução de trabalhos atinentes ao contrato, de forma a cumprir integralmente as obrigações contratuais. Com efeito, diz ter mantido equipe de 21 profissionais de plantão especificamente para o atendimento da necessidade de seus clientes, sobretudo da CLDF, vez que se tratava de obrigação contratual da qual não se podia desvincular. Conta, porém, que sob o argumento de que a contratada não poderia suspender os contratos de trabalho dos seus colaboradores sem minoração da contraprestação paga pela contratante, foram iniciadas as glosas dos valores referentes à suspensão dos contratos de trabalho dos empregados da autora, num total de R$49.182,14 (quarenta e nove mil cento e oitenta e dois reais e quatorze centavos) até o momento, com probabilidade de mais glosas terem sido realizadas. Acrescenta ter sido intimada para apresentar defesa acerca da intenção de aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato em razão da suspensão do contrato de trabalho dos colaboradores alocados para a prestação dos serviços contratados. Apresentada defesa, foi julgada improcedente, aviando recurso nos seguintes termos: 1) Ausência de análise dos argumentos postos na defesa, quais sejam: a necessidade de obediência à proporcionalidade; a ausência de má-fé, dolo ou culpa por parte da contratada; a ininterrupta prestação dos serviços, sem prejuízo à Administração; e a própria glosa como efetiva punição ao caso em análise. 2) A ausência de impedimento legal ou administrativo para a suspensão dos contratos de trabalho de seus colaboradores, que não tiveram qualquer diminuição de remuneração (houve o pagamento de verba indenizatória pelo empregador), tudo devidamente amparado pela MP 936, de 2020; 3) A continuação ininterrupta dos serviços, dentro dos interesses administrativos, ressaltando-se que a suspensão dos serviços presenciais foi uma opção interna, que não afastou a contratada de suas obrigações de atendimento assim que demandada; 4) Falta de amparo legal/contratual para a multa, pois o item 2.1.25 do Contrato refere-se à obrigação de pagar salários de seus empregados, o que foi feito dentro das condições próprias do momento excepcional vivido, conforme permissivo da MP 936/2020; 5) Ausência de razoabilidade e proporcionalidade, pois não houve prejuízo algum à Administração, inocorrência de dolo/culpa/má-fé. Eventualmente, a multa deveria ser aplicada sobre o valor das parcelas do período de suspensão dos contratos de trabalho, e não sobre o valor total do contrato. No recurso, foi afirmado que: 1) A empresa emitiu faturas de encargos correspondentes a 100% (cem por cento) do salário de seus colaboradores, e ficou responsável por tão somente 30% (trinta por cento) dessa remuneração, o que acarreta a falta de pagamento de salários e a consequente punição; 2) Provimento do recurso apenas no tocante à proporcionalidade, para que a multa fosse limitada a 1% (um por cento) sobre o valor das faturas do período, e não sobre todo o contrato, minorando-se para R$ 1.540,16 (mil quinhentos e quarenta reais e dezesseis centavos). Reforça a tese da legalidade da suspensão dos contratos de trabalho em razão da adesão pela empresa ao Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, instituído pelo Governo Federal por meio da MP no. 936/2020, posteriormente convertida na Lei no. 14.020/2020, entendendo ser a maneira mais adequada para a empresa superar o difícil momento econômico, decorrente da pandemia da Covid-19, cujos salários dos colaboradores diz terem sido pagos da forma autorizada pela legislação vigente, bem como todos os encargos sociais devidos, até mesmo a verba indenizatória que era liberalidade por parte do empregador, não incorrendo em mora, atraso ou inexecução. Menciona que a contratação se deu por preço certo e total, sob o regime de empreitada por preço global, conforme o art. 6o, inciso VIII, alínea ‘a’, da Lei de Licitações e que somente eventuais alterações contratuais entre as partes poderiam modificá-las. Enfatiza que se mostra ilegal a pretensão de interferir na relação direta entre a autora e seus empregados, com a imposição de como o empregador deveria tratar os contratos de trabalho de seus colaboradores no período pandemia, ferindo o que dispõe a Instrução Normativa no 5, de 26 de maio de 2017, o qual estabelece que: Art. 5o É vedado à Administração ou aos seus servidores praticar atos de ingerência na administração da contratada. Na sua acepção, ainda, diz serem ilegais a multa e a glosa feitas após a prestação dos serviços contratados, a despeito de uma revisão unilateral, nos casos de contrato por empreitada por preço global. Pontua que os salários foram pagos na forma autorizada por lei. Todavia, a multa decorre do item 2.1.25 do contrato, o qual diz respeito à falta de pagamento de salários, hipótese que não se aplica ao caso, não constando previsão penal objetiva quanto ao fato do trabalhador receber salário de maneira diversa, de forma que lhe carece tipicidade/subsunção, não havendo prejuízo nenhum para a Administração Pública, haja vista ter mantido a estrutura da empresa à disposição para toda e qualquer demanda, de forma que não houve qualquer ato intencional que justificasse a punição ou as glosas indevidamente realizadas. Requereu a concessão de medida liminar visando seja autorizado o depósito da multa em juízo, a fim de que se suspenda a exigibilidade da dívida, até decisão final, sobretudo no que toca à sua veiculação em assentos públicos (inclusive no SICAF), inscrição em dívida ativa, e eventual cobrança, sob pena de multa diária pessoal de R$500,00 (quinhentos reais) à parte ré. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos anteriormente listados. Deu à causa o valor de R$ 49.182,14 (quarenta e nove mil, cento e oitenta e dois reais e quatorze centavos). Deferi o pedido liminar para suspender a exigibilidade do débito, sobretudo no que toca à sua veiculação em assentos públicos (inclusive no SICAF), inscrição em dívida ativa, e eventual cobrança, mediante prévio depósito integral em dinheiro da multa de 1% (um por cento) do valor do contrato, no montante de R$1.540,16 (um mil quinhentos e quarenta reais e dezesseis centavos), incluindo a esse valor a multa de mora e juros de mora, se houver, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da decisão de ID n.o 78854461 e o que restou decidido nos embargos de declaração com efeitos modificativos, consoante ID n.o 80096652. Efetuado o depósito (ID n.o 80387068), a liminar foi devidamente cumprida, nos termos da documentação acostada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Contestação do Distrito Federal. Menciona que a MP n.o 936/2020, que foi convertida na Lei no 14.020/2020, tem por objetivo auxiliar as empresas na manutenção de empregos e de suas próprias atividades, tendo em vista os efeitos da pandemia provocada pelo novo Coronavírus. Argumenta que, embora tenha continuado a prestar os serviços de reprografia em razão do contrato firmado com a CLDF, a parte autora foi devidamente notificada em razão da redução do quantitativo de colaboradores, sem a necessidade de arcar com os salários e demais encargos em virtude da já mencionada adesão à Lei n° 14.020/2020. Ainda que os funcionários tivessem sido temporariamente dispensados do cumprimento do expediente devido ao afastamento social imposto pelas autoridades de saúde, seriam mantidos os pagamentos dos valores referentes à mão de obra, sendo excluídos destes, por força de CCT, tão somente os auxílios alimentação e transporte. Todavia, conta que a empresa se utilizou da legislação emergencial para desligar os empregados e se beneficiar do pagamento do contrato de forma integral, de forma unilateral, como se os empregados não tivessem sido desligados e mesmo fazendo uso dos benefícios da MP n.o 936/2020, convertida na Lei no 14.020/2020. Reforça que, mesmo com os contratos de seus colaboradores suspensos, a Contratada continuava a emitir as faturas ordinariamente, como se não tivesse se utilizando de qualquer benefício daqueles promovidos pela MP, constando inclusive os valores de auxílios alimentação e transporte. Explica ainda que a contratada não realizou os repasses dos auxílios a seus colaboradores, embora tentasse recebê-los, conforme comprovam as faturas. Ainda, que continuou faturando, inclusive, os valores integrais dos percentuais referentes à rubrica do Sistema "S", que foram reduzidos à metade por meio da MP 932/2020, o que impactou no valor da glosa. Defende que a penalidade de advertência foi corretamente aplicada, pois respeitou o devido processo legal administrativo e demais normas regentes da espécie. Pugna, ao final, pela improcedência dos pedidos. A parte ré informou a interposição de agravo de instrumento em razão da decisão liminar, momento em que mantive a decisão agravada por seus próprios fundamentos, tendo sido indeferido a tutela em sede recursal (ID n.o 82450756). Réplica onde a parte demandante rechaça as teses expendidas pelo réu e requer a procedência dos pleitos inaugurais, entendendo não haver mais provas a produzir. A parte ré não se manifestou em sede de provas, no prazo determinado. Julguei prescindível a produção de outras provas para o deslinde da causa, bastando a documental já acostada aos autos e aplicação do direito à espécie, aptos ao julgamento antecipado do mérito. Os autos vieram conclusos para sentença.” Nas razões recursais (ID 24601629), a Apelante sustenta, em síntese, ter sido equivocada a revogação da decisão que antecipou os efeitos da tutela, para suspender a exigibilidade do débito referente à multa administrativa, sobretudo a veiculação em assentos públicos (inclusive no SICAF) e inscrição em dívida ativa (IDs 24601434 e 24601441). Afirma que realizou o depósito prévio integral em dinheiro da multa de 1% (um por cento) do valor do contrato, no montante de R$1.540,16 (um mil, quinhentos e quarenta reais e dezesseis centavos) (ID 24601445) e que, nos termos do art. 32, § 2o, da Lei no 6.830/80 e dos arts. 151, II, e 156, IV, do Código Tributário Nacional, a exigibilidade do crédito depende do trânsito em julgado da presente demanda. Pretende, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação quanto à determinação de revogação da medida liminar anteriormente deferida pelo d. magistrado de origem. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, V, do CPC/15, não tem efeito suspensivo a apelação interposta contra sentença que “confirma, concede ou revoga tutela provisória”. O arts. 995, parágrafo único, do CPC/15, entretanto, dispõe que o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, a Apelante pretende que a Apelada seja impedida de realizar a cobrança da sanção aplicada administrativamente por descumprimento dos termos do contrato celebrado entre as partes. A multa, na hipótese, possui caráter coercitivo, tendo como principal objetivo impedir que a Apelante pratique novamente conduta que desobedeça às normas legais e contratuais, estando prevista no art. 87, inciso II, da Lei no 8.666/93. Em que pese se tratar de obrigação não tributária, pode ser cobrada pelo rito da Lei de Execuções Fiscais, de acordo com o disposto no art. 86, § 3o, da Lei no 8.666/93. A propósito do tema, inclusive, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON/DF. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. VALOR DA MULTA ARBITRADA. PROPORCIONALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA MEDIANTE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão proferida na ação anulatória, que suspendeu a exigibilidade de multa aplicada mediante o depósito de caução do valor equivalente, com base no art. 151, inc. II, do CTN e na Súmula 112 do c. STJ. 2. Não restou verificada a prescrição alegada pelo agravante, eis que o termo inicial do prazo prescricional é a data da constituição do crédito não-tributário, quando do término do respectivo processo administrativo. Assim, tendo em vista que a cobrança tem como pressuposto a constituição definitiva do crédito através de procedimento específico, somente no momento em que houver a constituição definitiva do crédito é que o prazo começará a fluir. 3. Em sede de agravo de instrumento, recurso de cognição sumária, não há como se afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado. 4. A agravante é empresa de grande porte e a multa fixada guardou a devida proporcionalidade, não se mostrando elevada a ponto de comprometer as suas atividades, a qual tem por finalidade assegurar o cumprimento da obrigação, no caso de improcedência da ação anulatória. 5. A multa aplicada pelo PROCON/DF tem natureza jurídica não-tributária, nos termos da Lei no 4.320/64, e exigível em execução fiscal, consoante dispõe a Lei no 6.830/80, que não faz distinção entre dívida ativa tributária e não-tributária, permitindo a suspensão da sua exigibilidade, conforme previsto no art. 151, II, do CTN, ou seja, mediante o depósito do seu valor integral. 6. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.” (Acórdão n.1109859, 07166719520178070000, Relator: SILVA LEMOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifou-se) Nessa esteira, o d. magistrado a quo autorizou o depósito judicial da quantia estabelecida a título de multa por descumprimento dos deveres contratuais, o que foi providenciado pela devedora. Assim, estando o valor devido depositado judicialmente, imperioso reconhecer a incidência dos arts. 151, II, e 156, IV, do Código Tributário Nacional, que disciplinam a suspensão do crédito tributário da seguinte maneira: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) II - o depósito do seu montante integral; Art. 156. Extinguem o crédito tributário: (...) VI - a conversão de depósito em renda; E o art. 32, § 2o, da Lei no 8.630/80 dispõe que: Art. 32 - Os depósitos judiciais em dinheiro serão obrigatoriamente feitos: (...) § 2o - Após o trânsito em julgado da decisão, o depósito, monetariamente atualizado, será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do Juízo competente. Dessa forma, inexistindo o trânsito em julgado da demanda que questiona a incidência da pena imposta pela Administração Pública à Apelante, afigura-se recomendável manter a decisão que concedeu a antecipação da tutela, para suspender a exigibilidade do débito, a veiculação em assentos públicos, inclusive no SICAF, e a inscrição em dívida ativa, devido ao prévio depósito integral em dinheiro da multa de 1% (um por cento) do valor do contrato, no montante de R$1.540,16 (um mil, quinhentos e quarenta reais e dezesseis centavos) (IDs 24601434 e 24601441). Assim, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação quanto à revogação da antecipação de tutela anteriormente concedida. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator